Tribunal: TJDFT
Processo: 0709868-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709868-28.2019.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO PEREIRA DE SOUZA RECORRIDO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA. RISCO DE VIDA. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde na modalidade de autogestão. Precedente do STJ. 2. Para o deferimento da antecipação da tutela consistente na cobertura de procedimento cirúrgico, a probabilidade do direito revela-se na previsão contratual para realização do procedimento, ou que esteja este incluído no rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde - ANS. 2.1 Nos casos em que for comprovada a urgência, capaz de por em risco a vida da pessoa, há que se aplicar a excepcionalidade do artigo 35-C, que estabelece que é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de urgência ou emergência. 2.2. In casu, ante a ausência da probabilidade do direito do agravado bem como da urgência ou risco de vida, não é possível a manutenção da decisão que, em antecipação de tutela, determinou ao plano de saúde arcar com os custos da cirurgia prescrita ao autor. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. O recorrente, sem mencionar os dispositivos legais que entende contrariados, sustenta que a seguradora não poderia ter negado a prestação do serviço almejado, uma vez que se cuida de tratamento de urgência, previsto no Rol da ANS. Colaciona julgados do TJBA, TJSP e do STJ com o objetivo de demonstrar dissídio interpretativo em abono à tese suscitada. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1397918/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/12/2019. Ainda que tal óbice pudesse, em tese ser ultrapassado, o apelo ainda assim não poderia prosseguir, porque infirmar as conclusões do julgado, no sentido de inexistirem provas da urgência do tratamento médico em questão demandaria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). lII- Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020